Tribunal: STF
Processo: RE 1590066
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-01
Data de publicação: 2026-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - INDENIZAÇÃO - Valor fixado com base em todas as variáveis apresentadas pelas partes - Equívoco do laudo pericial que foi corretamente corrigido pelo julgador - Quantum indenizatório que atende ao princípio da justa indenização - Afastada a aplicação da Lei Federal nº 11.960/09, diante da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento pelo STF nas ADI 4425 e 4357, em 14 de março de 2013 - Recurso do expropriado parcialmente provido e recurso da Fazenda do Estado não provido.”

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Alega o recorrente violação dos artigos 100, § 12, e 102, § 2º, da Constituição Federal.
Pleiteia a reforma do acórdão recorrido para que “seja restaurada a decisão que entendeu aplicável a Lei Federal n.º 11.960/09 aos juros e correção monetária e modificado o termo a quo dos juros moratórios”.
Em 25/3/2019, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem determinou o sobrestamento do feito até o julgamento final do RE n° 870.947/SE (Tema n° 810/STF).
Após permanecer sobrestado para aguardar o julgamento dos embargos de declaração opostos no RE nº 870.947/SE (Tema nº 810/STF), o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 1.169.289/SC (Tema nº 1.037/STF), determinou o retorno dos autos à Câmara Julgadora para análise de eventual juízo de retratação.
Após nova análise do feito, a 8ª Câmara de Direito Público do TJSP não exerceu juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido, por meio de acórdão assim ementado:

“MANIFESTAÇÃO NO SENTIDO DA MANUTENÇÃO DO V. ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO V. ARESTO QUE JÁ OBSERVOU OS PARÂMETROS DEFINIDOS NO TEMA 1.037/STF. 
APELAÇÃO AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO FIXAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.960/09 JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DA LEI Nº 11.960/09 NAS ADIs 4425 E 4357 FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A POSTERIOR FIXAÇÃO DA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 1.037/STF INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 17 ADEQUAÇÃO HERMENÊUTICA E ANTECIPAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO ENTENDIMENTO DO STF MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. 
O v. Acórdão proferido por esta Colenda 8ª Câmara de Direito Público já se encontrava em harmonia com a tese fixada pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.169.289/SC (Tema 1.037), no qual se reafirmou a incidência dos juros moratórios apenas após o chamado ‘período de graça’, afastando a aplicação da Lei nº 11.960/09 com fundamento na declaração de sua inconstitucionalidade. A decisão recorrida antecipou, com base nas ADIs 4425 e 4357, os fundamentos que seriam posteriormente consagrados na jurisprudência constitucional, não se verificando necessidade de modificação ou adequação substancial.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO DO EXPROPRIADO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.960/09. RECURSO DA EXPROPRIANTE DESPROVIDO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO.”

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Diante da recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a esta Corte.
Decido.
Compulsando os autos, observo que o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso especial do ente político, sob os seguintes fundamentos:

"Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, razão assiste à recorrente, pois a Primeira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do REsp n. 1.118.103/SP ( relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 24/2/2010, DJe de 8/3/2010), submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou tese jurídica no sentido de que 'O termo inicial dos juros moratórios em desapropriações é o dia 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito' (Tema 210). 
Destarte, o acórdão recorrido não merece subsistir no particular ANTE O EXPOSTO, dou parcial provimento ao recurso especial, nos termos da fundamentação acima" (e-doc. 36, p. 48-50)

Reputo prejudicado, portanto, o apelo extremo quanto ao termo inicial dos juros moratórios. 
Ademais, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça manteve o acórdão do TJSP na parte que afastou a aplicação da Lei nº 11.960/09  amparado na seguinte fundamentação:

"Por outro lado, vale registrar que Primeira Seção do STJ, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.495.146/MG, 1.495.144/RS 1.492.221/PR, sob rito dos recursos repetitivos, observando repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947/SE (Tema n. 810/STF), firmou seguinte tese, dentre outras (Tema n. 905/STJ): "3.1.2 Condenações judiciais referentes desapropriações diretas indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes desapropriações diretas indiretas existem regras especificas, no que concerne aos juros moratórios compensatórios, razão pela qual não se justifica incidência do art. ICF da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital".)

Portanto, sobre essa matéria há fundamento infraconstitucional suficiente à sua manutenção.
Nesse quadro, é certo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria, induvidosamente, o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, o que é vedado no âmbito recursal extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Ação de desapropriação. Juros moratórios e compensatórios. Interpretação de matéria infraconstitucional correlata e reexame de fatos e provas. 3. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.384.839/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 09/12/2022).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓROS. APLICAÇÃO DO DECIDIDO NOS AUTOS DA ADI 2.332/DF. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Os argumentos aduzidos pela parte recorrente não foram suficientes para caracterizar o alegado erro de enquadramento pela decisão agravada. Cabe ao Tribunal de origem realizar as modificações necessárias para adequar o seu julgado às alterações trazidas pelo julgamento do mérito da ADI 2.332/DF. 2. Quanto à não incidência dos juros moratórios e compensatórios em razão de o valor do imóvel ter sido integralmente depositado em juízo antes de qualquer perda patrimonial, dissentir da conclusão do Tribunal de origem exigiria a análise dos fatos e provas constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.242.521/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 13/02/2020).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se. 
Brasília, 1º de março de 2026.
Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente